Tribunal: TJMT
Processo: 1036538-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036538-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO - CPF: 031.129.971-74 (APELANTE), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – CONTRATO ESTUDANTIL – FINANCIAMENTO - FIES – DESISTÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO ESTUDANTE - DÉBITO DE PERÍODO NÃO CURSADO EXIGÍVEL – DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a comprovação de que o aluno realizou o cancelamento do contrato de financiamento estudantil junto ao agente financeiro, não há como ser atribuída a instituição de ensino a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do não pagamento das mensalidades.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Arthur Willking do Espirito Santo
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S/A (IUNI)
, que julgou improcedente o pedido formulado, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo ante a concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que iniciou curso de Direito em 2015, sendo financiado pelo FIES, entretanto, no término do primeiro semestre resolveu desistir da faculdade, porém, alega que a apelada continuou a realizar a sua rematrícula, apenas para receber o pagamento do financiamento.

Aduz que a apelada consignou ao programa de bolsa de estudos, que o aluno já estaria cursando o 4o semestre da faculdade e, portanto, ante a sua inadimplência teve seu nome inscrito nos cadastros negativos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito e, ainda, condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 48355658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente os débitos oriundos do contrato estudantil, com financiamento do FIES, posto que, alega ter desistido de cursar a faculdade logo no final do 1o semestre, bem como ver condenada a instituição de ensino ao pagamento por danos morais. No caso, o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

O recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, realizou a matricula para cursar Direito na Instituição de Ensino, ora apelada, em 2015, com o financiamento de bolsa estudantil de 100% pelo FIES.

Entretanto, em razão de ter sido aprovado em apenas uma matéria no primeiro semestre, resolveu desistir do curso e deixou de realizar a rematrícula, mudando inclusive de cidade.

Ocorre que, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito no cadastro negativo por débito no valor de R$ 57.644,28 (cinquenta e sete mil e seiscentos e quarenta e quatro mil e vinte e oito centavos), por débito decorrente de sua rematricula na faculdade, que já estaria cursando o 4o semestre.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se por meio do Historio Escolar do Aluno que, com exceção da matéria Introdução do Estudo de Direito que possui nota 7,4, todas as demais constam nota zero ou com a situação a cursar (Id no 48355640). Consta, ainda, a observação de que o estudante cursou o período letivo 2015/1, 2015/2, 2016/1 e 2016/2 sem obter nenhum rendimento acadêmico.

De outro lado, o Atestado de Matrícula informa que o aluno estava regularmente registrado no 4o semestre do curso de Direito (Id no 48355638) e no Extrato Financeiro consta a regularidade e aprovação da bolsa estudantil de 100% (cem por cento) pelo FIES (Id no 48355616).

É sabido que o FIES – Fundo de Financiamento a Estudante de Ensino Superior é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação.

Para candidatar-se ao programa, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino não gratuitas cadastradas.

No caso, como já salientado, o autor/apelante concluiu todas as etapas para a realização da sua inscrição e aprovação ao programa FIES.

No entanto, embora ele afirme que desistiu do curso por conta da sua reprovação em várias matérias, não trouxe aos autos a comprovação de que informou a instituição de ensino e o agente financeiro onde o financiamento foi contratado, na hipótese o Banco do Brasil.

Nesse contexto, uma vez efetivada a contratação do financiamento, caberia o aluno realizar as diligências necessárias para formalizar expressamente a desistência/cancelamento do programa.

Desse modo, após o cancelamento do programa de FIES, a instituição de ensino superior não receberá qualquer pagamento da mensalidade, de modo que, por isso, é imprescindível que o favorecido compareça à respectiva agência na qual foi realizado o financiamento, o que no caso não concreto não ocorreu, haja vista a ausência de requerimento formal do cancelamento do financiamento junto ao banco.

Outrossim, para se eximir da obrigação contratual, incumbia ao autor rescindir o contrato pela mesma forma em que foi constituído, a teor do exposto no artigo 473 do Código Civil o qual preceitua que “
o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
”, dai porque não se mostra razoável reconhecer a rompimento tácito de ajuste entabulado por escrito.

De outro lado, restou comprovado que a instituição de ensino não é parte no contrato de financiamento de encargos educacionais, mas beneficiária dos recursos (Id. 48355607).

Sendo assim, em razão do débito relativo ao saldo devedor do financiamento, o nome do autor/apelante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo agente financeiro (Id. 48355622).

Não obstante a discussão entre o aluno e a instituição de ensino quanto a contratação e cancelamento do contrato de financiamento (FIES), inexiste nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano sofrido pelo apelante, porquanto a inclusão do seu nome no órgão de inadimplentes foi realizada pelo Banco do Brasil, porque o aluno não encerrou adequadamente o pacto celebrado, que era de sua responsabilidade.

Desse modo a irresignação recursal não merece prosperar.

A propósito, sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA DESISTÊNCIA DO CURSO –
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXPRESSA – EXEGESE DO ARTIGO 432 DO CC - DÉBITO EXISTENTE – MENSALIDADE DEVIDA
– COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS - CLÁUSULA PENAL ABUSIVA – SERVIÇO EDUCACIONAL NÃO DISPONIBILIZADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA PARCELA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CC – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos devem ser extintos pela mesma forma em que foram constituídos, consoante exegese do artigo 473 do Código Civil.

São exigíveis as mensalidades decorrentes de prestação de serviço educacional por força de inadimplemento de parcela, ante a ausência de comunicação por escrito da desistência do curso à instituição de ensino.

Os juros de mora e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. Inteligência do art. 397 do Código Civil.

A cláusula penal que exige o pagamento integral de todas as parcelas vincendas após a formalização da rescisão contratual, por estabelecerem vantagem manifestamente excessiva à instituição de ensino, onerando injustificadamente o aluno.

Se o requerente decaiu de parte mínima do seu pedido deve arcar com o ônus sucumbencial em sua integralidade, nos termos do artigo 21 § único do CPC.

Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento.” (N.U 0010527-39.2011.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE MATRÍCULA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVÊEM A NECESSIDADE DE PEDIDO DESISTENCIA FORMAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.

O contrato firmado entre as partes dispõe que em caso de desistência do curso, necessário que haja o pedido formalizado junto a IES.
2.

No caso dos autos nota-se que a Reclamante somente afirma que entrou em contato telefônico com a Reclamada, informando que não teria interesse em prosseguir com o FIES, bem como não teria interesse em cursar Administração, entretanto não faz prova de suas alegações. 3.

Ausência de ato ilícito. 4.

Dano moral não configurado. 5.

Recurso conhecido e provido.” (N.U 8010017-64.2014.8.11.0105, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020